Tribunal: TJDFT
Processo: 0000480-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE.
1. As circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de drogas apreendidas, bem como os apetrechos destinados à traficância, encontrados na residência do acusado, possibilitam concluir que a droga que o sentenciado transportava e tinha em depósito não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita.
2. Determina-se o perdimento do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante do acusado, quando demonstrado que este bem era utilizado para a difusão de drogas ilícitas.
3. Recurso conhecido e não provido.